Tribunal: TJMT
Processo: 1026405-36.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026405-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA SANTOS SEREIA - CPF: 282.071.408-01 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA - CNPJ: 33.343.198/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do subsídio e determinando a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamante busca as instruções da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamada requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fraude na contratação do cartão de crédito e na constituição da dívida; e (ii) determinar se há ilicitude na inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, justificando eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, os quais evidenciam que o reclamante possuía cartão de crédito desde 2014 e realizou diversos pagamentos de faturas, afastando a alegação de fraude.

A ausência de comprovação pela reclamante de qualquer irregularidade ou fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência do subsídio.

A inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do não pagamento da dívida e configura o exercício regular de direito da instituição financeira, não tendo ilicitude a ensejar indenização por danos morais.

A proximidade entre os estabelecimentos onde foram realizadas as compras e o endereço da reclamante reforçam a inexistência de fraude na utilização do cartão.

O reclamante não comprovou minimamente o fato constitutivo do seu direito, enquanto o reclamado se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar a validade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante desprovido. Recurso da reclamada desde que reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento :

A comprovação da relação contratual e do uso regular do cartão de crédito elimina a alegação de fraude e impede a declaração de inexistência do débito.

A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando decorrente de débito legítimo e não pago, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CPC, art. 487, eu; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante relevante : TJRS, Apelação Cível nº 70051750651, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 26.06.2013; TJMT, Recurso Inominado nº 1000120-20.2018.8.11.0032, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Patrícia Ceni dos Santos, j. 05.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito
.

A reclamante requer a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante teve o seu nome inserido na plataforma de negociação de débito “Serasa Limpa Nome”, em razão de débito não contraído.

Apesar de alegar a reclamante que desconhece a origem do débito, compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve fraude na contratação dos serviços.

A reclamada demonstrou que desde 11.07.2014, a reclamante possui cartão de crédito, pagando várias faturas de consumo, em débito automático, sendo que deixou saldo inadimplido.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora a reclamante tenha impugnado as telas e faturas trazidas em sede de contestação, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

Dessa feita, os documentos colacionados pela reclamante dão conta da existência de relação contratual entre as partes. As faturas foram emitidas em nome da reclamante, tendo inclusive sido realizados vários pagamentos, fato que, até prova em contrário, incompatíveis com eventual reconhecimento de fraude.

Ademais, destaca-se que as faturas contidas na contestação acusam a realização de compras em estabelecimentos comerciais em localidades muito próximas do endereço da reclamante.

Tal constatação, corrobora a conclusão de que não houve, no presente caso, fraude na contratação do cartão de crédito.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
. AGRAVO RETIDO. Presentes, à época da decisão, os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil, correto o deferimento da antecipação de tutela. DÍVIDA REFERENTE A
CARTÃO
EMITIDO POR BANCO AO QUAL SE FUNDIU O RÉU.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JUNTA RELAÇÃO DAS
COMPRAS
REALIZADAS EM ESTABELECIMENTO
PRÓXIMO
DA
RESIDÊNCIA
DA AUTORA
-
E COMPROVA O PAGAMENTO DAS FATURAS
.
INOCORRÊNCIA DE
FRAUDE
. DÍVIDA EXISTENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO PROVIDO.”
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70051750651, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 26-06-2013).

Na hipótese, tenho que a reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo a reclamante comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5.
Litigância de má-fé configurada
.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.”
(N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela reclamada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que a recorrida não efetuou o pagamento do débito, agindo a recorrente no exercício regular do direito ao enviar o nome da recorrida para os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamante e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte reclamante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025